Tribunal: TJPA
Processo: 0035548-82.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0035548-82.2015.8.14.0006

APELANTE/APELADO: FABIO CONCEICAO VIANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157,
CAPUT,
DO CPB.

PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA Nº 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA DE PENA REALIZADA.

CONHECIMENTO DO RECURSO E IMPROVIMENTO.

1 – Impossibilidade de condução da pena-base estipulada pela magistrada sentenciante aquém do mínimo legal, em atenção ao enunciado da Súmula nº 231 do STJ e do entendimento jurisprudencial consolidado nos tribunais pátrios brasileiros.

2 – Dosimetria realizada dentro dos parâmetros de legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.

3
– Apelação conhecida e improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer da apelação e lhe negar provimento
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
Fábio Conceição Viana
diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa àquele a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, inciso II, do CPB.

Na peça acusatória (
Num. 5954876 - Págs. 2 a 4)
há,
ipsis litteris
:

Narram os autos da Peça Informativa, que no dia, por volta das, deste Município, o acusado em comunhão de vontades com indivíduo não identificado nos autos e mediante grave ameaça subtraiu um violão marca VOGGA, modelo VCA204 BK cor preta da, vítima, conforme Auto de Apreensão e Apresentação às fis. 10, dos autos do IP.

Segundo informações, no dia e hora supracitada a vítima voltava para sua residência após aula de violão, quando foi surpreendida pelo acusado que na companhia de outro indivíduo não identificado e mediante grave ameaça subtraiu o objeto ora mencionado desta, tendo em seguida se evadido do local do fato.

A vítima, acompanhada de sua genitora compareceu em sede Policial e realizou o reconhecimento do acusado, detido pela Polícia Militar, ainda de posse da res furtiva.

Em sede Policial o acusado confessou a autoria do delito ora tipificado.

Houve o recebimento correlato (
Num. 5954877 - Pág. 1
).

Sobreveio audiência de instrução e julgamento, na qual foi ofertada resposta à acusação, ouvidas testemunhas e interrogado o apelante (
Num. 5954878 - Pág. 13 a 15).

As partes, então, apresentaram alegações finais (
Num. 5954879 - Págs. 1 a 3 e Num. 5954879 - Págs. 5 a 16).

Ao sentenciar (
Num. 5954880 - Págs. 1 a 6
), a magistrada
a quo
julgou, parcialmente, procedente a
pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, impondo ao apelante, como incurso no delito inserto no art. 157,
caput
, do CPB, a pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, mais pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

As razões recursais do apelante voltaram-se à condução da pena-base aquém do mínimo legal, em razão da aplicação da atenuante da minoridade (art. 65, I, do CPB) e consequente afastamento da Súmula nº 231 do STJ (
Num. 5954881 - Págs. 4 a 7).

As contrarrazões deram-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (
Num. 5954881 - Págs. 9 a 15
).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento da apelação (
Num. 5954881 - Pág. 25 a 28).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO.

Pugna a defesa a condução da pena-base do recorrente aquém do mínimo legal, em razão do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CPB) e consequente afastamento da Súmula nº 231 do STJ, o que entendo não merecer acolhimento.

O apelante foi condenado, na espécie, pelo delito de roubo simples (art. 157,
caput
, do CPB), tendo o juízo calibrado sua pena como tal, não reconhecendo, na primeira fase do processo dosimétrico, quaisquer vetores judiciais negativos, conforme indicado pelo art. 59 do CPB, de modo que aplicou a pena-base no mínimo legal estabelecido, de 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo de um
1/30 (um) trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Na segunda fase, reconheceu, de fato, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CPB) e da menoridade relativa (art. 65, I, do CPB), contudo, acertadamente, deixou de aplicá-la, consoante entendimento consolidado na Súmula nº 231 do STJ, que diz
:
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

É o que se tem de sedimentado na jurisprudência pátria, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Fixada a pena-base no mínimo legal, incabível a redução da sanção abaixo desse patamar pelo reconhecimento de circunstância atenuante, nos termos da Súmula 231/STJ.
2. Estando a decisão recorrida em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1882372 MS 2020/0162166-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ.
1. Nos termos da Súmula 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. 2. Hipótese em que, muito embora incida a atenuante da menoridade relativa, o afastamento da agravante da calamidade pública (art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal), não provoca reflexo na pena definitiva, por vedação da referida Súmula. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 744012 SP 2022/0155352-1, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PENA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. REPRIMENDA JÁ FIXADA NAQUELE LIMITE MÍNIMO. REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ, COM CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não se alcança qual o tipo de modificação que o apelante requer em sua pena-base, pois se observa que o juiz de 1º grau já houve por bem em fixá-la no patamar mínimo legal.
2. Totalmente descabida a aplicação da atenuante da confissão espontânea, para fixação da pena-base abaixo do patamar mínimo legal. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 3
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ex

(12111825, 12111825, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-07)

Destarte, como se pode observar e já antecipado, a magistrada agiu de modo escorreito ao observar enunciado sumulado e jurisprudência sedimentada, atestando-se a impossibilidade de condução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria em questão.

Na terceira fase, restou definitiva a reprimenda corporal fixada de 4
(quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, mais pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados em 1/30 (um) trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato
, o que entendo justa, proporcional e razoável frente ao delito combatido nos presentes autos.

Portanto, deve ser mantida intacta, em todos os seus termos, a sentença ora atacada.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 25/06/2023